Tribunal: TJES
Processo: 0001278-77.2019.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Telefonia; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001278-77.2019.8.08.0032
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
APELADO: S F M TEIXEIRA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – CADASTRO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Compete à parte ré, na forma do inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2. É cediço que, para a fixação do
quantum

a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001278-77.2019.8.08.0032

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: S F M TEIXEIRA - ME

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais” ajuizada por S F M TEIXEIRA - ME, ora Apelado, em face de TELEFONICA BRASIL S.A., ora Apelante.

Pela sentença de fls. 143/145, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a ação para desconstituir a cobrança objeto da ação, no valor de R$ 33.803,16 (trinta e três mil, oitocentos e três reis e dezesseis centavos) e condenar a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 147/159, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pleitos autorais, sustentando que o serviço foi regularmente contratado pelo Apelado.

O Apelado apresentou contrarrazões de fls. 164/168, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sem maiores delongas, compulsando, detidamente, os presentes autos, a sentença recorrida não merece reforma.

Na esteira do entendimento manifestado pelo MM. Juiz de Direito
a quo
, tem-se que o Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a contratação do serviço impugnado pelo Apelado, que culminou na expressiva cobrança de R$ 33.803,16 (trinta e três mil, oitocentos e três reis e dezesseis centavos), consoante estabelece o inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Extrai-se, outrossim, das judiciosas razões de decidir,
verbis
:

“(...)

Cumpre destacar, de plano, que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, de modo que se aplicam as disposições legais do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a pessoa jurídica é destinatária final do serviço de telefonia como fomento à sua atividade negocial, não se tratando de insumo.

Oportuno se faz dizer que a responsabilidade contratual do fornecedor de serviço é objetiva, nos termos do CDC, portanto, independentemente de culpa, ele responde pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que lhes presta.

Todavia, na aferição da responsabilidade civil, resta inafastável perquirir a ocorrência de dano, assim como o nexo causal, adequando a conduta do agente ao resultado efetivamente produzido no campo material, uma vez que, como alhures referido, em casos de responsabilidade objetiva dispensa-se unicamente a demonstração de culpa.

Como cediço, em situação tal qual a que ora se investiga – ordem de inserção em cadastro desabonador – desdobram-se basicamente três vertentes investigativas, a responsabilidade do personagem que determina a ordem de inserção, na qual deve se perquirir a legalidade/fundamento de tal conduta; aquela da entidade responsável pelo cadastro, cujo encargo legal é a viabilização de notificação prévia; além da existência de legítima inscrição preexistente, em relação ao consumidor.

Nesse passo, ao analisar a questão trazida a este Juízo, verifica-se que em momento algum a empresa reclamada que ordenou a inserção do gravame, faz prova ou fornece substrato que afaste as pretensões autorais. Decerto, a ré não se desincumbiu de demonstrar, quando podia e devia fazê-lo, o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante, nos termos da lei processual, comprovando a existência de negócio jurídico e/ou exigibilidade do débito discutido.

Como se isso não bastasse, a existência de contratação/débito constitui “fato positivo” (embora a expressão não seja adequada) e a inexistência de contratação/débito é “fato negativo” e “fato negativo” não se prova, mercê da impossibilidade lógica. A existência de contratação ou o estado de inadimplência não se presume, há de ser provada, ao menos pela assinatura do consumidor, anuindo à contratação, ou pela comprovação da existência e higidez da dívida e/ou efetiva prestação do serviço.

Consigno que as reproduções de tela de computador (print screen), comumente acostadas à contestação, por serem documentos produzidos unilateralmente, não têm o valor de prova, por não se submeterem ao contraditório e ampla defesa na sua elaboração. Como se depreende da documentação que instrui a contestação (ff. 5959/69), os supostos contratos acostados são ilegíveis.

Apesar de constar a assinatura de representante/preposto da pessoa jurídica, não delineiam a respeito de quais obrigações/serviços a vinculação de vontades estaria atrelada. Dessa forma, resta delineado o ato ilícito, uma vez que não verificada a regularidade/origem do débito.

(...)”

Por conseguinte, tendo a Apelante inserido o Apelado nos órgãos de proteção ao crédito, resta suficientemente demonstrado o abalo à sua honra objetiva (do Apelado).

Como cediço, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Portanto, igualmente não merece reforma o capítulo da sentença que condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais, consignando, ainda, que o valor arbitrado R$ 3.000,00 (três mil reais) é consentâneo com o que vem sendo fixado por esta Colenda Primeira Câmara Cível em situações análogas à presente, primando pela observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Por fim, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da condenação, à luz do que dispõe o § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 11/07/2023

Sessão 11/07/2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: voto para acompanhar.